Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENVIO. CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO. SOLICITAÇÃO. EXISTÊNCIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. O contrato de prestação de serviços bancários configura relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sob a responsabilidade objetiva do fornecedor. Inteligência do artigo 4, §3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos da súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça, “constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.
3. Comprovada a existência de autorização prévia da consumidora para o envio do cartão múltiplo (crédito/débito) para a sua residência, a hipótese não se enquadra no enunciado da súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça e, portanto, não representa falha na prestação de serviço, prática abusiva ou ilícito civil.
4. Ainda que não houvesse autorização expressa do envio do cartão de crédito à residência do correntista, tal prática abusiva não acarreta dano moral in re ipsa, razão pela qual incumbe ao consumidor a prova acerca de sua ocorrência, em especial diante da ausência de cobrança indevida ou inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.